Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O ART. 232, DO ECA. SUBMETER CRIANÇA A VEXAME E CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA.

1. Deve ser mantida a desclassificação da conduta operada pela sentença de primeiro grau, de estupro de vulnerável para o delito capitulado no art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando as peculiaridades do caso concreto, com a existência de atos singulares com conotação lasciva em face de duas menores, submetendo-as a vexame e constrangimento, sem, contudo, ter havido contato pele a pele com órgãos genitais das infantes.

2. Em se tratando de crimes praticados contra criança, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima e dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
3. Recurso da acusação e da defesa conhecidos e desprovidos.